Tribunal: CARF
Processo: 13706.001179/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001179/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.067 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ CARNEIRO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, restou comprovada pela documentação acostada aos autos.
Os recibos de pagamento que atendem os requisitos legais e não sendo
comprovada fraude ou simulação destes, devem ser considerados como aptos a
demonstrar os pagamentos das despesas médicas.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001179/2009-63
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001179/2009-63

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra JOSÉ CARNEIRO SOARES, CPF 028.387.707-30, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 15 a 20, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005,
ano-calendário 2004, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$ 9.801,38, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 30/12/2008.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 29 a 32, entre os quais foram alterados os seguintes valores: previdência
privada e Fapi de R$26.976,17 para R$25.166,78, dependentes de R$1.272,00 para
R$0,00, despesas médicas de R$36.367,70 para R$3.807,70.
Cientificado em 19/01/2009 (Aviso de Recebimento, AR à fl. 34), em 12/02/2009, o
contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 a 9, instruída com os documentos de fls.
10 a 28, argumentando, em síntese, que as despesas médicas no valor de R$5.820,00
(R$1.820,00 + R$4.000,00) são comprovadas pelos recibos que junta aos autos.
Argumenta que em relação à desepesa médica paga à Clínica Centro Livre de
Odontologia Ltda, por não possuir o recibo, apresenta cópia do cheque e do extrato
bancário para comprovação.
O contribuinte concorda com a exigência do imposto no valor de R$5.450,88 , acrescido
de multa de ofício e juros de mora (parcela não litigiosa), efetuando o recolhimento por
meio do DARF à fl. 21.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o registro profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a aceitação ou não dos documentos comprobatórios das
despesas médicas colacionadas pela recorrente.
A decisão de 1a instância assim entendeu:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001179/2009-63

No caso, remanesce como litígio a ser apreciado a glosa das despesas médicas a seguir
discriminadas:
Profissional
Valor
Rita Christina Borges dos Santos
1.820,00
Rachel Fonseca Braga Soares
4.000,00
Clínica Centro Livre de Odontologia Ltda
10.000,00
Total
15.820,00
Relativamente às despesas médicas, o art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da base
de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
De acordo com o § 2o do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda a que
os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando
às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de
seguro.
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999, dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Os recibos apresentados em nome de Rita Christina Borges dos Santos e Rachel
Fonseca Braga Soares, fls. 22 a 25, não atendem aos requisitos previstos em lei (art. 8o,
§ 2o da Lei no 9.250/1995). Neles não há a indicação do endereço do prestador do
serviço nem do beneficiário do serviço prestado. O contribuinte não trouxe aos autos
nenhum outro elemento que levasse à convicção de que os valores neles consignados se
referem a despesas médicas próprias. Também não foram apresentados documentos
comprobatórios do efetivo pagamento. Assim, mantém-se a glosa dos valores de
R$1.820,00 e R$4.000,00.
Por outro lado, acata-se como dedução de despesas médicas o valor de R$10.000,00
pago à Clínica Centro Livre de Odontologia Ltda, conforme cópia de cheque e extrato
bancário juntados aos autos (fls. 26 a 28).
Assim, refazem-se os cálculos do ajuste anual:
Exercício
2005

Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
237.987,56
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
-

Rend. Tributáveis Recebidos de PF
86.037,48

Rend. Trib. Recebidos do Exterior
-

Atividade Rural
-

Total de Rendimentos Tributáveis
324.025,04
Contribuição Previdenciária Oficial
3.263,60

Contr. à Previdência Privada/FAPI
25.166,78

Dependentes (no)

-
Despesas com Instrução
-

Despesas Médicas
13.807,70

Pensão Alimentícia Judicial
-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública

-
Livro Caixa
61.337,80

Total das Deduções
103.575,88
Base de Cálculo
220.449,16
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001179/2009-63

Imposto Calculado
55.546,61

Dedução Incentivo
-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico

-
Imposto Devido
55.546,61

Imposto de Renda Retido na Fonte
46.924,83

Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
-

Carnê-Leão
-

Imposto Complementar
-

Imposto Pago no Exterior
-

Total do Imposto Recolhido
46.924,83

Imposto a Pagar
8.621,78

Imposto a Pagar Declarado
1.570,40

Saldo do Imposto a Pagar (parcela não litigiosa)
5.450,88

Saldo do Imposto a Pagar (parcela litigiosa)
1.600,50

Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para apurar saldo de
imposto suplementar no total de R$7.051,38, sobre o qual incidem multa de ofício e
juros de mora, sendo R$5.450,88 correspondentes à parcela não litigiosa (DARF à fl.
21) e R$1.600,50 correspondentes à parcela em litígio.
Em que pesem os argumentos contidos na referida decisão, entendo caber razão à
recorrente, no sentido de que os recibos apresentados são idôneos para comprovar os pagamentos
efetuados com as despesas médicas glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001179/2009-63

1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Em seu recurso o recorrente colaciona documentos dos respectivos Conselhos das
categorias, informando a situação dos profissionais envolvidos, bem como seus respectivos
endereços profissionais, uma das razões que fizeram com que a decisão guerreada mantivesse a
glosa.
Quanto à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Assim, tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não
sendo comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 71
DF CARF MF
Original